Tribunal: STF
Processo: Rcl 67252
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Aller Participações S.A., contra decisão proferida pela 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 0086200-97.2006.5.02.0008, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada por Pedro Daglio, em face de Transporte Coletivo São Judas Ltda. e São Paulo Transportes S.A. Noticia que, em sede de execução, o ora beneficiário requereu a inclusão da ora reclamante e de outras empresas no polo passivo da lide, sob a alegação de existência de grupo econômico. Relata que o pedido foi acolhido em 23/08/2013.
 
    3. Informa acerca do deferimento de pedido de penhora, nos autos do Processo nº 100300-04.2005.5.02.0037, em trâmite na 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, sendo expedido mandado de penhora. Sublinha que, em 28/09/2023, foi juntado comprovante de transferência do valor estipulado e proferido despacho determinando a liberação do valor ao ora beneficiário, sem que fosse certificada a garantia do juízo e a intimação da ora reclamante para defender-se naqueles autos.
 
    4. Registra que se deu por citada e opôs, tempestivamente, embargos à execução para impugnar a sua inclusão equivocada na lide e provar sua ilegitimidade. Comunica que o Juízo determinou a suspensão do processo e o julgamento dos embargos à execução opostos, até o exame definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232).
 
    5. Salienta que, não obstante a determinação de suspensão do processo, o Juízo reclamado proferiu decisão rejeitando, liminarmente, os embargos à execução, sob o fundamento de que estaria preclusa a oportunidade em apresentar o referido recurso, determinando a imediata liberação ao ora beneficiário dos valores de titularidade. Ressalta que interpôs agravo de petição, o qual se encontra pendente de julgamento.
 
    6. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afronta, de forma direta, o decidido por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, por meio do qual determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que envolvam a empresas que não tenham participado da fase de conhecimento.
 
    7. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para que seja determinada a suspensão do Processo nº 0086200-97.2006.5.02.0008, em trâmite na 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, até que ocorra o julgamento final do RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232).
 
É o relatório.
 
Decido.

 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    12. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
    13. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
    14. Trata-se, pois, de decisão deste Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante e erga omnes, determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    15. No caso em tela, o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, em Decisão de 25/03/2024, rejeitou, liminarmente, os embargos à execução apresentados pela ora reclamante e determinou o prosseguimento da liberação dos depósitos ao ora beneficiário, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 22; grifos e destaques do original): 
 
“(...) A executada ALLER PARTICIPAÇÕES apresentou Embargos à Execução contra a decisão que determinou a liberação de numerário ao exequente.
Conforme o art. 884 da CLT, o executado poderá apresentar embargos em cinco dias da garantia da execução ou penhora, podendo alegar cumprimento, quitação, prescrição ou, tal qual o exequente, impugnar a sentença de liquidação. Tal será admitido se já não precluso tal prazo.
No caso ocorreu há muitos anos a preclusão para os Embargos à Execução da ré.
A executada ALLER PARTICIPAÇÕES foi incluída no polo passivo deste feito em 23.08.2013, há mais de 10 anos atrás (id 68502cc), tendo havido a regular citação de todas as empresas executadas. Naquela época, a execução se fazia de ofício, não havendo sequer previsão de utilização de IDPJ.
Excluída a VRG do polo passivo, este Juízo determinou ordens de bloqueio da conta bancária de todas as executadas solidariamente responsáveis via BACENJUD, em 28/05/2015 (id d100c5d), incluindo a executada.
Em 28/05/2015, este Juízo chegou a penhorar da executada ALLER PARTICIPAÇÕES, junto ao Banco Bradesco, a integralidade do valor atualizado à época, R$ 93.530,14 (id d100c5d), tendo o Banco respondido com a seguinte mensagem:
“(12) Cumprida integralmente, afetando depósito a prazo (28/05/2015, 19:24, R$ 93.530,14)”.
Verifica-se, portanto, que em 2015 a ré teve depósito a prazo seu prejudicado com a penhora eletrônica deste Juízo, mas não se manifestou.
De qualquer sorte, tendo havido o bloqueio anterior total de outra ré, dias depois este Juízo determinou o desbloqueio do excedente, a fim de não incidir em excesso de execução, tendo desbloqueado os valores constritos da conta da executada embargante.
Assim, no documento de id d100c5d, p.8, constou o desbloqueio do valor, da data de 02.06.2015, tendo em vista que já vista que já havia penhora integral da executada GOL LINHAS AÉREAS, que, posteriormente, conseguiu sua exclusão do polo passivo junto ao TRT.
Não tendo havido êxito quanto a outras rés, determinou-se a anotação da penhora no rosto dos autos do processo que corria perante a 37ª VT/SP, onde havia crédito da ora executada.
De fato, constou a anotação de penhora no rosto dos autos da 37ª VT/SP, em 01.09.2023 (id 7c77c27), do qual a ré também foi intimada, naqueles autos, por ser a credora.
Lavrada a decisão em 28.09.2023, sobre a liberação de valores ao reclamante (id 6ª0ebc8), esta sem a intimação da executada ALLER PARTICIPAÇÕES S.A., desta estranhamente teve ciência espontânea, apresentado Embargos à Execução.
Verifica-se, portanto, absolutamente preclusa a oposição de Embargos à Execução de executada incluída há mais de 10 anos atrás, a qual já, inclusive, sofreu penhora deste juízo.
Acresça-se à fundamentação supra as minuciosas razões da contraminuta do autor de id e9b099a.
Diante disso, REJEITA-SE LIMINARMENTE os Embargos à execução apresentados pela executada ALLER PARTICIPAÇÕES S.A.
Prossiga-se com a liberação dos depósitos ao autor, cumprindo-se a decisão de 28.09.2023 (id 6ª0ebc8). (...)”.
 
    16. Com efeito, o exame do caso revela presente a plausibilidade de seu enquadramento às situações abarcadas pelo Tema RG nº 1.232, uma vez que os documentos apresentados indicam que a empresa (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo.
 
    17. Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a manutenção de inclusão, no polo passivo da execução, de empresa que não integrou o processo de conhecimento, sem, contudo, suspender o feito até o julgamento do Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.
 
    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão do Processo nº 0086200-97.2006.5.02.0008, em trâmite na 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência.  	
 
Publique-se.

Brasília, 11 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator